Tribunal: TJDFT
Processo: 0736581-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736581-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JURACI DE LIMA BARBOZA ARANTES AGRAVADO: ELAINE DE SOUZA ARANTES HELOU, ELIANE DE SOUZA ARANTES RÉU ESPÓLIO DE: ANDEIR PEREIRA ARANTES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Juraci de Lima Barboza Arantes em face da r. decisão (ID 50828256, pág. 3) que, nos autos do Inventário que moveu, intimou a Agravante para cumprir integralmente a decisão anterior, sob consequência de remoção do múnus de Inventariante. O recurso, contudo, não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque, conforme se extrai dos fundamentos do recurso, a parte Agravante se insurge, na verdade, contra os termos da r. decisão prolatada em 17/2/2023 (ID 50828255, pág. 8), que foi disponibilizada no DJe em 24/2/2023 (ID 50828255, pág. 10). O fato de o decisum agravado ter feito referência à referida decisão não reabre a oportunidade para impugnação que deixou de ser apresentada tempestivamente, restando preclusa tal possibilidade. Assim, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator